Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Vistos etc. Conquanto haja a embargada aviado petitório[1] contrariando os embargos de declaração que formulara o autor, a diligência não se afigurara imprescindível, nos termos da legislação processual de regência, daí porque não fora instada a contrariar a pretensão declaratória. Ademais, consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos embargos de declaração interpostos para julgamento em sessão virtual, havendo o recurso sido pautado para votação virtual com início no dia 16/09/2020 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 23/09/2020[2]. Diante dessa realidade, nada há a prover quanto ao requestado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19043777. [2] - ID 18853519.